Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DIREITO DE REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO. VENDA DIRETA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. OCUPAÇÃO DE BOA-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 8o, CPC. EQUIDADE.
1. Não há ausência de fundamentação da sentença quando a questão submetida a julgamento foi devidamente enfrentada pelo Juízo, tampouco em julgamento citra petita quando todas as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas.
2. Revelando-se absolutamente desnecessária a produção da prova oral, o seu indeferimento não enseja cerceamento de defesa. Quanto à prova pericial, na hipótese de reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias, sua avaliação poderá ser levada a efeito posteriormente, quando do cumprimento de sentença.
3. A relação jurídica estabelecida entre a TERRACAP e um particular, em contrato de arrendamento de imóvel, obedece aos ditames da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, às disposições do Código Civil, devendo ser observada a supremacia do interesse público.
4. Inexiste direito subjetivo do particular à aquisição direta de imóvel público, devendo as alienações observarem a política definida pelos órgãos competentes do ente distrital.
5. Demonstrada a ocupação de boa-fé do bem público por parte dos apelantes, amparada em instrumento contratual, presente o dever de indenizar dos réus as benfeitorias erigidas no imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito, máxime quando tal direito resta definido no respectivo contrato de arrendamento.
6. A regra inserta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa.
7. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, fixando-se a verba por equidade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.